Tribunal: CARF
Processo: 13830.721425/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721425/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.146 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
CACAU FOODS DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ANTES DO
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse título em
DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento dos montantes.
Isto porque, depois de encerrado o ano-calendário em que eram devidas as
estimativas, somente caberia a cobrança do IRPJ conforme ajuste anual e da
multa de ofício (art. 17 da IN 1515/2014). Assim, tendo sido aceito o
pagamento dos débitos de estimativa via parcelamento, não é possível
posteriormente o lançamento de multa isolada por falta de recolhimento desses
valores, por falta de subsunção à hipótese da penalidade prevista no art. 44,
inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721425/2017-81
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721425/2017-81

Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
108-029.655
–
10a
TURMA/DRJ08, Sessão de 28 de setembro de 2022, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Este processo trata de auto de infração eletrônico lavrado com fundamento no art. 44, II,
“b”, da Lei no 9.430/96 para a constituição de crédito tributário referente a multa isolada
por falta de recolhimento de estimativa de IRPJ.

Cientificada do lançamento em 27/06/2017, a interessada apresentou impugnação em
05/07/2017.
Alega que se equivocou no preenchimento das DCTF relativas a dezembro de 2016 e a
março de 2017. Acrescenta que transmitiu as DCTF retificadoras em 29/06/2017 e que
parcelou o débito em 24/05/2017 (processo no 13830.400446/2017-66).
Assim, requer o cancelamento do auto de infração.
A 10a TURMA/DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
Em consulta ao sistema DCTF, verifica-se que a impugnante transmitiu cinco DCTF
relativas a dezembro de 2016:

Na DCTF transmitida em 03/04/2017 (válida na data da ciência do auto de infração),
declarou débito de estimativa de IRPJ no montante de R$169.622,62, não vinculado a
nenhum crédito.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721425/2017-81

Por sua vez, na DCTF mais recente, declarou débito no mesmo valor, vinculado a um
parcelamento.

De acordo com o art. 1o da Lei no 9.430/96, o imposto de renda das pessoas jurídicas
deve ser determinado por períodos de apuração trimestrais como regra geral. Entretanto,
o art. 2o dessa lei permite a opção pela apuração anual do imposto com base no lucro
real, devendo ser efetuado, nesse caso, o pagamento mensal do imposto apurado sobre a
base de cálculo estimada.
Lei no 9.430/96:
(...)
Ressalte-se que, ao optar pela apuração anual do imposto, o contribuinte se obriga a
efetuar o recolhimento mensal por estimativa. A fim de impelir o contribuinte a cumprir
essa obrigação, o legislador instituiu a multa prevista no art. 44, II, “b”, da Lei no
9.430/96:
(...)
Observe-se que a conduta apenada é o descumprimento do dever de pagar as
antecipações do tributo, ainda que seja apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a CSLL ao final do ano-calendário correspondente.
Cabe ressaltar que a lei determina a exigência da multa sobre o “valor do pagamento
mensal (...) que deixar de ser efetuado”. Por sua vez, o parcelamento não equivale ao
pagamento, visto que se trata de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, VI, do CTN) e não de extinção (art. 156 do CTN).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721425/2017-81

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o REsp no 1.102.577/DF sob o regime
do art. 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que o
parcelamento não substitui o pagamento para fins de aplicação do instituto da denúncia
espontânea. Em seu voto, o relator reproduz a ementa do REsp no 284189/SP, in verbis:
(...)
Esse entendimento de que o parcelamento não substitui o pagamento é aplicável à
situação ora em análise, visto que em ambos os dispositivos – art. 44, II, “b”, da Lei no
9.430/96 e art. 138 do CTN – o legislador utilizou o termo “pagamento” como
determinante para a incidência ou exclusão de multa.
Portanto, conclui-se que o parcelamento da estimativa não afasta a exigência da multa
isolada prevista no art. 44, II, “b”, da Lei no 9.30/96.
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
em litígio.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso termos da Manifestação de
Inconformidade, pelo transcrevo os requerimentos:
VII. Pedidos e requerimentos finais
53. À vista de todo o exposto, recebido e processado o recurso interposto e,
demonstrada a insubsistência e improcedência das cobranças, espera e requer a
Recorrente seja acolhido o presente Recurso para o fim de reformar a decisão recorrida
e seja deferido o presente pedido para o fim de CANCELAR, a multa aplicada, de
forma a serem observadas as decisões e os fundamentos supracitados respeitando,
sobretudo, aos ditames legais, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis ao
caso.
54. Subsidiariamente, que seja reconhecida a violação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-se a multa aplicada até o limite máximo
de 20% (vinte por cento).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721425/2017-81

O propósito recursal se trata de irresignação do contribuinte ), relativo à multa
isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada aplicada com
fundamento no disposto nos arts. 2o e 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 1996, no valor
total de R$ 84.811,31.
Assim, como se depreende do relato acima, a lide diz respeito a higidez da
cobrança de multa isolada pelo não pagamento de estimativa devida em alguns meses de 2016,
as quais foram incluídas em programa de parcelamento para seu adimplemento.
É consabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, optantes
pelo regime de apuração anual, como no caso da Recorrente, estão legalmente obrigadas a
antecipar, no curso do ano-calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido
em bases estimadas (art. 2o, da Lei n. 9.430/96). Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas
estimativas, sendo que, ao final do período anual, quando se torna possível apurar o lucro
tributável, realizar-se-á o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente
devido aos cofres da União a título de IRPJ.
Nesse sentido, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação
de tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
No caso concreto, a Administração Tributária verificou a inexistência de
pagamentos alusivos às estimativas do IRPJ devidas ao longo do ano-calendário 2016.
Ocorre que, antes do início da fiscalização que deu ensejo ao auto de infração ora
sob julgamento, o contribuinte apesar de ter promovido retificação de sua DCTF (29/06/2017) de
forma correta apenas após a lavratura do Auto de Infração (21/06/2017) é fato que comprovou o
parcelamento do débito desde 24/05/2017 (processo no 13830.400446/2017-66), portanto antes
mesmo do início da lavratura do Auto de Infração. Para melhor ilustrar, reproduzo os seguintes
documentos:
e-fls. 49 – comprovante de adesão ao parcelamento no dia 24/05/2017, portanto, antes mesmo da lavratura do
Auto de Infração
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721425/2017-81

e-fls. 50 - Auto de Infração de IRPJ por falta de recolhimento das estimativas de dezembro de 2016 é datada
de 21 de junho de 2017

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721425/2017-81

Recepção da DCTF retificadora em 29 de junho de 2017 – 3 dias após a lavratura do Auto de Infração, mas
já havia parcelamento

Nesse sentido , como o contribuinte comprovou que as estimativas, que
motivaram o lançamento das respectivas multas isoladas, realmente se encontram parceladas,
assiste razão a defesa da recorrente.
Ressalta-se, o legislador ordinário, estabeleceu como penalidade específica multa
isolada para o pagamento que deixar de ser efetuado, a qual se encontra capitulada no art. 44, II,
alínea b da Lei n.o 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721425/2017-81

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
(b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.

Nessa esteira, a dúvida que exsurgiria então é se o parcelamento dos débitos de
estimativa faria cair a cobrança de multa isolada pelo seu não pagamento.
Sobre esse aspecto, embora o assunto não seja completamente pacífico neste
Conselho, são numerosos os precedentes no sentido de que, uma vez confessados, via
parcelamento tributário, os valores devidos por estimativas conjuntamente com a respectiva
multa pelo atrasado do recolhimento, torna-se incabível a exigência cumulativa da multa isolada.
Nesse sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas:
Ementa:
PARCELAS DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. OPÇÃO AO
PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 11.941/2009. ANTERIOR AO INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Comprovado nos autos que a Recorrida confessou seus débitos de estimativas mensais
no Refis antes do início do procedimento fiscal, não devem proceder os lançamentos
consubstanciados no auto de infração.Assim, devem ser cancelados o principal e a multa
de ofício aplicada.
MULTA ISOLADA. Tendo sido confessados no REFIS os valores de estimativas,
assim como a multa pelo atrasado do recolhimento, torna-se incabível a exigência
cumulativa da multa isolada. (Acórdão n. 1202-000.825, Sessão de 03 de julho de 2012)
Ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
RECOLHIMENTO
DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO. Constatado que o contribuinte
cumpriu com a obrigação de recolher as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL
mediante pagamento, compensação e parcelamento, cancela-se o lançamento fiscal
efetuado para exigir a multa isolada pelo não recolhimento dessas estimativas.
RECURSO EX-OFFÍCIO. ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA. Nega-se
provimento ao recurso interposto pela autoridade julgadora “a quo”, quando a decisão
recorrida identificou, corretamente, a ocorrência de erro na imposição da multa isolada
pela falta de recolhimento das estimativas mensais. (Acórdão 1202-000.939, sessão de 6
de março de 2013).
Ementa:
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. A exigência de multas isoladas pelo não
pagamento de estimativas mensais de tributos não pode subsistir se a contribuinte
informou os valores devidos em DCTF, ou, ainda, se a administração tributária facultou
o parcelamento para recolher tais valores, após o encerramento dos anos-calendários, ao
qual a contribuinte aderiu e estava em dia antes da autuação.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721425/2017-81

MULTA DE OFÍCIO. REGULAR. Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a
multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, por falta de
pagamento ou recolhimento, por falta de declaração e por declaração inexata. (Acórdão
1302-001.975, sessão de 13 de setembro de 2016)
Ementa:
IRPJ – BASE ESTIMADA – MULTA ISOLADA – REFIS – Estando os valores de
IRPJ e CSL calculados por estimativa parcelados no Programa de Recuperação Fiscal,
com exigência de multa pelo atraso em seu recolhimento, incabível a exigência
cumulativa da multa isolada prevista no art. 44, § 1o, inc. IV da Lei no 9.430/96.
Recurso provido. (Acórdão 103-21143, Sessão de 29 de janeiro 2003).
No âmbito da Câmara Superior de recursos fiscais, foi prolatado o Acórdão 9303-
012.842, que, por unanimidade de votos, reformou o Acórdão 1201.002.072 para respaldar seu
entendimento. A seguir, apresento excerto importante da decisão, solidificando o porquê assiste
razão ao contribuinte no caso concreto:
Neste sentido, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em princípio, a
inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a título de juros de mora,
desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já considera uma penalidade pelo não
recolhimento no prazo legal. É necessário salientar que a instituição da multa isolada no
artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem como pressuposto a impossibilidade de cobrança das
estimativas após o término do ano-calendário, conforme as próprias instruções
normativas trataram o assunto, a saber:
IN SRF no 93/97:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo pagamento do
imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os valores não recolhidos.
[...]
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto.
IN RFB no 1.515/2014:
Art. 16. Verificada, durante o próprio ano-calendário, a falta de pagamento do imposto
por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa de ofício sobre os valores
não recolhidos. [...]
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ano-
calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721425/2017-81

Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de incidência da
multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão sendo recolhidas.
Ademais, o débito parcelado fica com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo
151, VI do CTN, o que afasta a inadimplência da recorrente, se afigurando tal situação
incompatível com a aplicação de penalidade pela falta de recolhimento.
Destarte, o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade de efetuar
parcelamento das estimativas revela um comportamento contraditório com a aplicação
da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96, cujo
fundamento é a falta de recolhimento das mesmas.
Veja-se que o ponto aqui não é afastamento da multa isolada por denúncia
espontânea, o que sabidamente não ocorre no âmbito do parcelamento (cf. RESP no
1.102.577/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, de observância
obrigatória por este Conselho). Mas sim ausência de subsunção dos fatos do caso concreto à
hipótese de incidência traçada pela legislação para a multa isolada pela falta de pagamento de
estimativa.
O fato jurídico do pagamento que deixou de ser efetuado, previsto no art. 44, II,
alínea b da Lei n.o 9.430/1996, não se configura no presente caso. Lembre-se que aqui as
estimativas referem-se ao ano de 2016, a retificação em DCTF para contemplá-las ocorreu em
29/06/2017, constituindo o crédito tributário. No próprio ano de 2017, especificamente em
24/05/2017 (processo no 13830.400446/2017-66), portanto antes mesmo do início da lavratura do
Auto de Infração, conjuntamente com a multa de mora e os juros respectivos.
Assim, a partir daí o débito de estimativa encontrava-se confessado e sendo
adimplido com conformidade com o programa outorgado pela Receita Federal. Foi somente em
21 de junho 2017 que veio a ser efetuado o lançamento tributário para cobrança das multas
isoladas. Não se trata, portanto, de caso em que previamente à adesão ao parcelamento a multa
isolada já se encontrava lançada.
Daí de fato percebe-se o tratamento fiscal contraditório fiscal dado ao caso:
mesmo depois de encerrado o ano calendário de 2016, a autoridade tributária aceitou o
parcelamento dos débitos de estimativa deste ano, sendo que na realidade depois desse período,
somente a multa isolada poderia ser exigida, além do próprio valor a título de IRPJ (cf. art. 16 da
IN RFB no 1.515/2014). Se permitiu o pagamento das estimativas via parcelamento, como
poderia posteriormente autuar o contribuinte para cobrar multa isolada pelo não pagamento das
estimativas?
O raciocínio supra apresentado calca-se, outrossim, no artigo 112, inciso I do
Código Tributário Nacional, o qual estabelece que a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto à capitulação legal do fato. Portanto, caso haja dúvida sobre o parcelamento ser ou não
entendido como forma de pagamento para fins de aplicação da multa isolada prevista no art. 44,
II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996 (como parece ser o caso, já que existe jurisprudência divergente
no CARF a respeito do tema), deve ser dada interpretação mais favorável ao contribuinte.
O entendimento que prevalece, nesses termos, para o presente caso concreto, é
que estando os débitos de estimativa parcelados, o pagamento está sendo feito aos cofres da
União, de forma que torna-se impossível falar que o pagamento de estimativa deixou de ser
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721425/2017-81

efetuado, sendo incabível, por conseguinte, a cobrança da multa isolada estabelecida no art. 44,
II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996.
CONCLUSÃO
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
exonerando a integralidade do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 114
DF CARF MF
Original